Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Diante dos esclarecimentos prestados na peça de ID 202659071, admito a emenda e recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para a conclusão do processo administrativo no SEI no 00094-00004499/2023-91. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão da autora é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 201979614 demonstra que o pedido foi formulado em 14/07/2023, mas ainda não foi concluído. No entanto, não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar, pois a autora não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito, cujo andamento do processo em juízo é bastante célere, especialmente após a implantação do PJe, portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito. Por fim, verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público." A Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou mandado de segurança em 26.6.24, devido a falta de resolução de um requerimento administrativo feito em julho de 2023, o qual refere-se ao seu pedido para converter o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum. Essa conversão, segundo a Recorrente, lhe proporcionaria benefícios significativos, como a possibilidade de obter o abono de permanência ou aumentar seu tempo de contribuição. Invocando o disposto no art. 49 da Lei 9749/99, bem como no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, requer a concessão de liminar para que seja determinada à autoridade coatora a análise do requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar. Recorrente isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda, segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando os autos, verifico que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A pretensão da Agravante é restrita ao exame do processo administrativo SEI no 00094-00004499/2023-91, o qual foi iniciado em 14.7.2023, conforme documento de ID 201979614, mas ainda não foi concluído. De fato, não se mostra razoável a extrapolação de prazo de forma tão excessiva, na medida em que, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, ao cuidar do direito de petição do servidor junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional, estabelece prazo de até 30 dias para que seja decidido. Não se olvida que se trata de prazo impróprio, não sendo possível impor à Administração uma fiel observância ao prazo fixado sem atentar para as peculiaridades de cada processo administrativo, cuja complexidade poderá fazer com que seja necessário mais tempo para sua conclusão. Todavia, necessário sempre observar a duração razoável do processo, garantia constitucional fundamental aplicável tanto aos processos judiciais com também aos administrativos. No caso, trata-se de pedido de conversão de todo o período especial trabalhado junto ao órgão em tempo comum, fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário de no 1.014.286/SP (Tema 942), no qual se reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Assim, ainda que se possa considerar um maior grau de complexidade nas diligências a serem realizadas, não é motivo suficiente para, em princípio, justificar a demora de aproximadamente 1 ano para análise do requerimento. Ainda sob uma análise de cognição sumária, não subsiste a tese de que se trata de medida satisfativa, que não pode ser deferida por vedação legal. Isso porque independentemente do resultado do procedimento administrativo – deferindo ou indeferindo o pleito autoral – é dever legal da Administração Pública responder aos pedidos dos administrados no lapso temporal estabelecido na lei, conforme já me manifestei no PJE 0707492-93.2024.8.07.0000. Ademais, o objeto do writ circunscreve-se à determinação de que o requerimento administrativo seja apreciado em tempo razoável. Não se pede o deferimento do mérito do pedido ou a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, não se vislumbrando, pelo menos em princípio, hipótese sujeita às disposições legais que vedam a concessão de liminar contra o Poder Público, mormente quando não se verifica prejuízo irreversível em seu desfavor. Sendo assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria, as razões elencadas pela Agravante são hábeis para abalar os fundamentos da Decisão agravada, vislumbrando-se a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, os riscos e gravidade se verificam no plano reverso, sobretudo considerando que o requerimento administrativo foi formulado em 14.7.2023, sem conclusão até a presente data. Por essas razões, concedo a liminar para determinar que a parte agravada conclua o processo administrativo no SEI no 00094-00004499/2023-91, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator